Tribunal: STF
Processo: AI 819546
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Empréstimos compulsórios sobre energia elétrica. Devolução. Responsabilidade solidária da União. Matéria infraconstitucional. Precedente. AI-RG 810.097. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.